Tribunal: TJDFT
Processo: 0734162-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734162-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALÉRIA CAVALCANTE CORREA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALÉRIA CAVALCANTE CORREA DE MELO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0716861-57.2024.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Ao compulsar o recurso, verifico que a parte agravante não indicou o ID da decisão agravada. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para informar qual é a decisão agravada e o respectivo ID. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator